Tribunal: TJSP
Processo: 0000145-50.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000080277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000145-50.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUIZ FELIPE
FURQUIM CARRIEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000145-50.2020.8.26.0521 -Voto no 16.038
2/5
Agravo em Execução Penal no 0000145-50.2020.8.26.0521
Voto no
16.038
Agravante:
Luiz Felipe Furquim Carriel
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de
pedido de progressão ao regime prisional semiaberto –
Manutenção – Necessidade – Ausência de preenchimento
do requisito subjetivo – Exame criminológico que
apresenta aspectos desfavoráveis – AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado Luiz Felipe Furquim Carriel contra a r.
decisão copiada às fls. 33 a qual indeferiu pedido de progressão ao
regime prisional semiaberto.
Inconformado, alega o agravante que preenche
os quesitos necessários para a concessão da benesse, mormente em face
de o laudo de exame criminológico lhe ser favorável (fls. 03/07).
Ofertada contraminuta (fls. 37/41), o MM. Juiz
a quo manteve a decisão recorrida (fls. 42) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 54/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000145-50.2020.8.26.0521 -Voto no 16.038
3/5
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Explico.
Consta dos autos que o agravante cumpre
sanção total de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática dos delitos de homicídio qualificado/privilegiado e furto,
com término da pena previsto para 17 de maio de 2027 (boletim
informativo acostado às fls. 10/12).
A d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
entendendo pelo preenchimento dos requisitos necessários à progressão
ao regime semiaberto, formulou o pedido respectivo. Após ouvir o
representante do parquet, o MM. Juiz a quo determinou a realização de
exame criminológico, eis que perícia idêntica, realizada em oportunidade
pretérita, apresentou conclusão desfavorável (fls. 17/18).
O
r.
decisum
foi,
pois,
devidamente
fundamentado, registrando aspectos concretos relevantes que indicavam
a necessidade da elaboração da excepcional perícia.
Submetido ao exame criminológico (fls. 20/23),
o agravante teve seu pleito indeferido (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000145-50.2020.8.26.0521 -Voto no 16.038
4/5
E com razão.
De início, ressalto que, com o advento da Lei
10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal,
deixou de ser obrigatória a submissão do sentenciado a exame
criminológico para a concessão de benefícios prisionais.
No caso da progressão de regime, os requisitos
exigidos continuaram a ser o de cunho objetivo (cumprimento de parcela
da pena) e o de ordem subjetiva (mérito durante a expiação). Entretanto,
a análise do requisito subjetivo passou a ser aferida a partir do
comportamento do sentenciado durante o cumprimento da pena,
atestado pela direção da unidade prisional onde estiver recolhido.
Ocorre que, em casos excepcionais, de acordo
com as peculiaridades do caso, o d. Magistrado a quo pode solicitar a
realização de exame criminológico. Nesse sentido, aliás, é o teor da
Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Exatamente esta a hipótese dos autos. Aqui,
tendo em vista que o reeducando, em anterior pedido de progressão de
regime prisional, realizou idêntica perícia sendo ela desfavorável, com
corolário indeferimento do pleito , deliberou o MM. Juiz a quo submeter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000145-50.2020.8.26.0521 -Voto no 16.038
5/5
o sentenciado a exame criminológico antes de analisar seu novo pedido
de progressão.
Ocorre que a perícia realizada apontou
circunstâncias desfavoráveis. Às fls. 21, verifica-se que a Assistente Social
ponderou que o reeducando “...minimiza a gravidade do delito cometido...”
sendo imperioso repisar que se tratou de crime contra a vida
CONSUMADO.
Portanto, a leitura atenta e minuciosa do
relatório social conduz a conclusão de que o reeducando ainda não
possui mérito suficiente para a progressão almejada, razão pela qual
acertada a r. decisão impugnada.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006